Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-26.2018.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000118-26.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 235.770.452-72 (APELADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DESCONTAR VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE
– IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É devida a compensação do valor pago administrativamente com o
quantum
fixado na sentença.

A
diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a seguradora é efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, as ações dessa natureza (DPVAT) dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente, a fim de subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório.

O §8o do art. 85 do CPC dispõe que
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT, proposta por
Francisco Antônio dos Santos
, em que o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de
R$
4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais
), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação e correção monetária da data do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
,
nos termos do
artigo 85, §8o, do CPC.

A apelante defende a necessidade de distribuição dos ônus de sucumbência, haja vista que sucumbiu em parte mínima do pedido, além do que, os honorários devem ser fixados no patamar máximo de 10% sobre o valor da condenação.

Ao final, requer que seja atribuída a quantificação da lesão nos termos do laudo pericial, reduzindo a condenação para R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como pede que o valor pago na via administrativa seja descontado do valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo, bem como a aplicação de honorários sucumbenciais em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o ponto central posto em discussão consiste em verificar se a seguradora, ora apelante, tem direito à compensação do valor pago administrativamente ao segurado, ora apelado, referente ao seguro obrigatório DPVAT do
quantum
fixado na sentença.

Após regular processamento do feito, a magistrada de acordo com a orientação jurisprudencial, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida), julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$
4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais
).

Irresignada, a apelante alega que houve pagamento parcial no valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devendo, portando, o
quantum
ser abatido, sob pena de ser cobrado em duplicidade.

Pois bem.

De fato, razão lhe assiste, e o valor pago antecipadamente deverá ser compensado, com as devidas atualizações de praxe.

Conforme se extrai do parecer de perícia médica realizada nos autos (ID. 39003284), o autor apresentou invalidez permanente
,
definida como média (50%) em mão esquerda,
totalizando o valor de
70% (13.500,00 x 70% x 50%) do teto máximo, qual seja, R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)
.

Todavia, sendo incontroverso que o autor recebeu a quantia de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), na esfera administrativa, conforme comprovante de transferência ID. 39003262, deve ser reformada a sentença para determinar a compensação do valor pago administrativamente, sendo devido a quantia de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PAGAMENTO - REALIZADO PARCIALMENTE EM SEDE ADMINISTRATIVA – RECONHECIDO
– INVERSÃO DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve observar a respectiva proporcionalidade - precedente do STJ. O pagamento administrativo do seguro obrigatório – DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação do valor devido, pois o recebimento em sede administrativa não presume a renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial (TJ MT Ap 23844/2014). Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC” (TJMT Apelação Cível 1018932-20.2017.8.11.0041- DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)
(destaquei).

Outrossim, aduz ainda que no caso houve sucumbência mínima de sua parte, já que o pedido do autor não foi deferido na totalidade, pois receberá quantia muito inferior à inicialmente postulada, não se justificando ser condenada a pagar integralmente os honorários advocatícios. Busca a inversão do ônus sucumbenciais.

A pretensão principal do ora apelado foi acolhida,
porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como prevê a Lei no 11.482/2007.

Desse modo, é infundada a arguição da ré, que deve arcar inteiramente com as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei)

No tocante ao pedido de minoração da verba honorária, razão não lhe assiste. Isso porque
, é
evidente que a sua fixação no patamar máximo de 10% sobre o valor da condenação (
R$4
.725,00
)
, nos moldes pretendidos pela seguradora, está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Logo, mostra-se correta a sentença que, por apreciação equitativa, condenou a seguradora ao pagamento integral dos ônus de sucumbência arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8o do artigo 85 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO - CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC - RAZOABILIDADE - PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC.
Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ.”

(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) (destaquei)

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de deduzir da verba indenizatória securitária, o montante já depositado em sede administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020